Tribunal: TJDFT
Processo: 0706746-60.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DILIGÊNCIA PARA LOCALIZAÇÃO DE RENDIMENTOS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE SALARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte exequente visa à reforma da decisão que indeferiu a expedição de ofício ao Ministério Público do Trabalho para apresentação de documentos comprobatórios de eventual vínculo funcional da parte executada e de seus 3 últimos contracheques.
2. Fatos relevantes. (i) a execução tem como título contrato de prestação de serviços educacionais; (ii) a pesquisa Infojud indicou rendimentos tributáveis da parte executada oriundos do Ministério Público do Trabalho.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se é cabível, na fase executiva, a expedição de ofício ao Ministério Público do Trabalho para apuração de rendimentos e eventual vínculo da parte executada, apesar da regra de impenhorabilidade de verbas remuneratórias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente, respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (CPC, artigos 797 e 789).
5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual de verbas remuneratórias dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família.
6. O envio de ofício ao Ministério Público do Trabalho apresenta pertinência e utilidade, pois a pesquisa fiscal indicou rendimentos tributáveis da parte executada provenientes do referido órgão. A providência assegura racionalidade à execução e permite deliberação judicial qualificada sobre medidas de satisfação do crédito, sem violação imediata à regra de impenhorabilidade (CPC, arts. 789, 797 e 833, IV).
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento provido.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. , 789, 797, 833, IV, 932, III e 1.019, I e II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.837.702/DF; STJ, EREsp 1.582.475/MG; TJDFT, acórdão 1751497, rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, j. 29.08.2023, PJe 08.09.2023; TJDFT, acórdão 2076832, rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, j. 03.12.2025, DJe 21.01.2026; TJDFT, acórdão 2070491, rel. Des. Teófilo Caetano, Primeira Turma Cível, j. 19.11.2025, DJe 21.01.2026.